Tribunal: TCU
Processo: 000.087/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 384/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 3094/2020-TCU-Plenário , proferido no bojo do TC Processo 021.895/2020-1 , que cuidou de Representação em face do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 2/2019 promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, que teve por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, instalação e remoção de aparelhos de ar-condicionado, certame, ao fim e ao cabo, homologado em 23/12/2020 (peça 10). Considerando que o Acórdão 3094/2020-TCU-Plenário , por meio de seu item 9.3.1, determinou à UFRN que anulasse o ato que concluiu pela inabilitação da empresa Instrucon Comércio e Serviços de Refrigeração Eireli sob o argumento de que a licitante não atendera aos itens 9.12.1 e 9.12.2 do edital; Considerando que, em consulta à ata complementar do PE/SRP 2/2019 (peça 11, p. 277-278), comprovou-se o prosseguimento do Pregão, resultando-se na declaração da Instrucon como vencedora (peça 8, p. 2; peça 10), com proposta de valor global de R$ 6.486.889,00, que teria representado uma economia de R$ 7.423.004,75 sobre o valor estimado (R$ 13.909.893,75); Considerando, afinal, a instrução técnica às peças 12-13, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "s", 143, inciso III, 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprido o item 9.3 do Acórdão 3094/2020-TCU-Plenário ; dar ciência deste acórdão à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); e determinar o apensamento dos presentes ao TC Processo 021.895/2020-1 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 000.087/2021-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.